Tribunal: TJSP
Processo: 2248836-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Denegação da medida de urgência – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, inaudita altera parte, da tutela provisória postulada – Pedido que será reapreciado pelo juízo a quo após a instauração do contraditório – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.